Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718168-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EVANDO PEREIRA DA SILVA, IRACEMA AIRES DOS SANTOS, LAERTH REIS FRANCISCO DIAS, ROGERIO COSSICH FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.DECISÃO MANTIDA. 1 – Escorreita a decisão em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada em alegação de excesso de execução, tendo em vista que os cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo. 2 – Estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 3 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. 4 – De acordo com o Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Não sendo devida fixação de verba honorária no provimento judicial de origem, não existe quantum a ser majorado. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 917, inciso III, e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que a contadoria judicial não teria procedido ao decréscimo dos juros da mora a partir da data da citação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 917, inciso III, e § 2o, inciso I, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Nesse contexto, escorreita a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada em excesso de execução, tendo em vista que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram confeccionados em conformidade com o título exequendo que há muito transitou em julgado. Dessa forma, estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença” (ID Num. 29081155 - Pág. 6) e que “Destarte, verificado que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se limitaram com exatidão ao disposto no título executivo judicial, os valores ali apontados não comportam retificação. Logo, a irresignação do Executado, ora Agravante, quanto aos parâmetros, valores ou métodos adotados pela Contadoria Judicial não prospera ante a prevalência da presunção de legitimidade dos cálculos ora fustigados” (ID Num. 29081155 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017